Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722469-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR MARIO ZAM BELMIRO SUSCITADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O O Excelentíssimo Desembargador Mario Zam Belmiro suscitou conflito negativo de competência relativamente à Apelação Cível n. 0708761-59.2018.8.07.0007, em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que determinou a redistribuição do feito (id 27254415, f. 24 e 31). Intimado, o Desembargador Suscitado apresentou manifestação reconhecendo sua competência para julgar a Apelação Cível (id 27520368). Diante do reconhecimento da competência pelo Desembargador Suscitado, não subsiste conflito de competência a ser dirimido pelo Conselho Especial. Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator